Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707318-73.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT AGRAVADO: IGREJA CATOLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora